Tribunal: STF
Processo: ADI 3685
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-28
Data de publicação: 2008-08-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE
   INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.
   DECISÃO EMBARGADA QUE, AO APRECIAR A CONSTITUCIONALIDADE DO § 1º
   DO ART. 17 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, NA REDAÇÃO DA EMENDA
   CONSTITUCIONAL N. 52/2006, A ELE DEU INTERPRETAÇÃO CONFORME PARA
   EXCLUIR DE SEU ALCANCE AS ELEIÇÕES DE 2006.
1. A realização das
   eleições 2006 torna prejudicado o pedido do Embargante para que
   a elas se aplique a nova redação dada pela Emenda Constitucional
   n. 52/2006.
2. Embargos de declaração prejudicados.